Tribunal: STF
Processo: Rcl 75501
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Alagoas em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nos autos do processo nº 0007405-49.2006.8.02.0001, que teria violado flagrantemente o teor de decisões proferidas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, com eficácia vinculante, ao desvirtuar a aplicação do Tema 671 da Repercussão Geral.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 1-2):



    “A controvérsia refere-se à anulação administrativa, por decreto, das nomeações de candidatos aprovados em concurso público realizado em 1990, fundamentada na ausência de cargos vagos e na necessidade de observância da ordem de classificação.



    Após uma longa tramitação judicial, a nomeação dos candidatos ocorreu apenas em abril de 2023, por força de decisão judicial transitada em julgado. Além disso, o Tribunal de Justiça condenou o Estado de Alagoas ao pagamento de indenização correspondente aos vencimentos retroativos de março de 1991 a abril de 2023.



    Tendo o ente federado se irresignado da decisão, o Tribunal de Justiça, ao realizar o juízo de adequação determinado pelo Supremo Tribunal Federal, manteve a condenação ao pagamento de indenização. Fundamentou sua decisão no Tema 671 da Repercussão Geral, fixado no julgamento do RE nº 724.347, do STF, reconhecendo a existência de arbitrariedade no ato administrativo que anulou as nomeações.”



    Sustenta que "o decreto que anulou as nomeações foi fundamentado em razões legítimas e objetivas, como a inexistência de cargos vagos e a necessidade de preservação da ordem de classificação no concurso. Além disso, a demora na efetivação das nomeações não pode ser imputada à Administração Pública, mas exclusivamente à longa tramitação judicial que se arrastou por mais de três décadas, envolvendo debates jurídicos complexos" (eDOC 1, p. 2).



    Aduz que "a decisão reclamada afronta diretamente o Tema 671 da Repercussão Geral, ao desvirtuar sua aplicação e impor condenação indevida ao Estado de Alagoas, mesmo diante da ausência de arbitrariedade flagrante por parte da Administração Pública. Tal afronta compromete a autoridade do precedente vinculante fixado por esta Suprema Corte, tornando indispensável a atuação do Supremo Tribunal Federal por meio desta reclamação constitucional, para garantir a observância de sua jurisprudência e preservar sua autoridade" (eDOC 1, p. 5).



    Salienta que "a condenação ao pagamento de valores retroativos por mais de três décadas, sem que os recorridos tenham exercido suas funções, configura evidente caso de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico. Tal condenação é incompatível com os princípios constitucionais da proporcionalidade, eficiência administrativa e razoabilidade, uma vez que transfere ao erário público um ônus desproporcional e injustificado" (eDOC 1, p. 8).



    Assevera que "a decisão reclamada representa um claro desvirtuamento do Tema 671 da Repercussão Geral. Sua fundamentação genérica, a ausência de análise concreta dos fatos e a imputação de responsabilidade objetiva ao Estado sem comprovação de arbitrariedade flagrante estão em desacordo com os parâmetros estabelecidos pelo STF em precedentes como os REs 724.347, 1183294 (AgR) e 1.031.078 (AgR)" (eDOC 1, p. 9).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, determinando que outra decisão seja proferida em conformidade com o entendimento vinculante do STF, fixado no Tema 671, especialmente no que se refere à necessidade de comprovação de arbitrariedade flagrante para fins de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais" (eDOC 1, p. 11).



    Em despacho de 05.02.2025, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDOC 8).



    As informações foram prestadas (eDOC 26).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 30). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDOC 47):



    “ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. TEMA 671/STF. INDENIZAÇÃO POR ALEGADO PREJUÍZO AOS RECORRIDOS. FLAGRANTE ARBITRARIEDADE NÃO DEMONSTRADA. REEXAME PROBATÓRIO INVIÁVEL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA.



    1. No Leading Case RE-724347 assentou-se a seguinte tese (Tema 671): na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.



    2. Não se demonstrou flagrante arbitrariedade a justificar responsabilidade civil do Estado de Alagoas.



    3. Oportunizar demonstração de arbitrariedade exige incursão probatória inviável na via eleita.



    Parecer pela procedência da reclamação.”



    A parte beneficiária apresentou manifestação impugnando o parecer da Procuradoria-Geral da República (eDOC 49).



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No julgamento do RE 724.347, redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Tema 671 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.” Eis a ementa do referido julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido.”



    Como se nota, ao fixar a mencionada orientação, esta Corte entendeu que a mera existência de controvérsia a respeito do direito à nomeação, que demandou solução judicial, não gera direito à indenização, ressalvada a situação de arbitrariedade qualificada. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso, o qual capitaneou a corrente vencedora:



    “13. No entanto, é preciso ressalvar situações de arbitrariedade qualificada, tal como faz a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável. No entanto,em situações de patente arbitrariedade, descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições, ocorrem fatos extraordinários que exigem reparação adequada.” (Grifos nossos)



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender correta a aplicação do Tema 671. Eis a ementa do acórdão reclamado (eDoc 5, p. 30):



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 671, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DAS NOMEAÇÕES POR DECRETO DESMOTIVADO. CONFIGURAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de Decisão Monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Reexame da Decisão que negou seguimento ao Recurso Excepcional para verificar a existência de error in judicando.



    3. Analisar se a situação trazida à colação não se encarta nos parâmetros de incidência do precedente (distinguishing).



    4. Alegação de que a matéria não se enquadra no tema. Rejeitada.



    5. Concurso público realizado no ano de 1990. Agravados aprovados e nomeados mediante ato do Governo do Estado de Alagoas.



    6. Posterior anulação dos atos das nomeações mediante decreto desmotivado do Chefe do Executivo.



    7. Ato de anulação das nomeações que gerou prejuízo aos Recorridos, uma vez que afastados do serviço público que alcançaram por aprovação em Concurso Público, por meio do qual lhes foram oferecidas as vagas.



    8. Pagamento dos vencimentos dos Agravados no período compreendido entre março de 1991 e abril de 2023.



    8. Determinação do STF para aplicação do Tema ao caso concreto.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    9. O Acórdão Recorrido em consonância com o precedente qualificado e vinculativo do Supremo Tribunal Federal.



    10. Incidência a espécie, da ratio decidendi descrita no Recurso Extraordinário n.º 724347 – TEMA 671.



    11. Pretensão de rediscussão de matéria fático-probatória. Impossibilidade. Súmula nº 279, do STF.



    12. Decisão Recorrida integralmente mantida.



    IV. DISPOSITIVO



    13. Agravo conhecido. Improvido.” (Destaques no original)



    Nada obstante, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, constata-se que na ação ordinária que ensejou a pretensão de pagamento de indenização, o acórdão oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas teve como fundamento central o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado. Colho do voto conduto do referido julgado:



    “O presente recurso merece ser conhecido, uma vez que presentes os requisitos necessários à sua admissibilidade.



    Note-se que a irresignação recursal cinge-se à sentença de procedência parcial do pedido formulado por José Eraldo de Andrade Silva e outros, condenando o ente público ao pagamento dos vencimentos dos autores no compreendido entre março de 1991 até abril de 2003, corrigidos monetariamente, e juros de mora a contar do evento.



    Ao interpor o recurso em comento, o Estado de Alagoas alegou a ausência de prestação de serviço público a sustentar qualquer remuneração, bem como a impossibilidade de pagamento de vencimentos retroativos ou indenização a servidor público que foi nomeado por ordem judicial.



    Compulsando-se os autos, observa-se que houve anulação das nomeações dos Apelados por meio de decreto desmotivado exarado pelo Chefe do Executivo, conforme conclusão da 1ª Câmara Cível deste Tribunal, por meio do Acórdão nº 1.157/98 Remessa Ex Officio nº 97.000198-3.



    Ora, o referido Acórdão concluiu que, quando a administração invoca razões de mera conveniência, ocorre na verdade revogação do ato administrativo, e não anulação por ilegalidade, o que não justificava a violação ao direito dos autores, ora Apelados.



    Nesse raciocínio, percebe-se que o ato de anulação das nomeações gerou prejuízo aos Recorridos, uma vez que afastados do serviço público que alcançaram por aprovação em certame, por meio do qual lhes foram oferecidas as vagas. Nesse viés, nítida se mostra a responsabilidade do ente público em reparar o dano, sendo no caso em apreço, de ordem extracontratual e caracterizada como objetiva.



    No tocante a tal discussão, destaque-se a decisão transitada em julgado exarada pelo Ministro Carlos Ayres Britto, no julgamento do RE 405.815/RS (DJ 26/04/2005), em que restou reconhecida a prática de ato ilícito por parte da Administração, consubstanciado no impedimento à posse de candidatas aprovadas em concurso público prestado com suporte em liminar.



    Consignou o Min. Britto que a posse no cargo pretendido ocorreu tão-somente após o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a ilegalidade de cláusula constante do edital do concurso, motivo pelo qual deveria ser conferido efeito retroativo à referida decisão judicial com a devida reparação pelos danos sofridos pelas candidatas. Destaque-se trecho do referido decisório:



    (...)



    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que as Turmas de Direito Público do STJ, em situações semelhantes a destes autos, admitem a fixação de indenização, aplicando o entendimento de que os candidatos não pleiteiam verba de natureza salarial, mas buscam o ressarcimento pelos prejuízos experimentados em razão de ato ilícito praticado pelo Poder Público. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados dessa Corte:



    (...)



    Note-se que o art. 37, § 6º, da CF, preceitua que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.



    A responsabilidade civil do Estado, de que trata o art. 37, § 6º, da CF, decorre da conjugação de ato comissivo do Estado, do dano e do nexo de causalidade entre ambos. Assim, evidenciada a prática de ato comissivo da Administração Pública que acarretou evidente prejuízo econômico ao candidato aprovado, deve ser indenizada pelo Estado.



    Na lição de Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, 2008, p. 667), “A indenização do dano deve abranger o que a vítima efetivamente perdeu, o que despendeu e o que deixou de ganhar em consequência direta e imediata do ato lesivo da Administração”.



    Por conseguinte, não há que se falar em remuneração sem contraprestação do serviço, mas em indenização, que deve corresponder ao prejuízo efetivo, ou seja, aos valores que seriam recebidos no exercício da função pública, razão pela qual não merece reparos a sentença de origem.



    Pelo exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente todos os termos da sentença de origem." (Grifos nossos)



    Sendo esses os fundamentos do acórdão extraordinariamente recorrido, é possível assentar que o Tribunal de origem, a despeito de aplicar o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 617 da repercussão geral, acabou por contrariar o referido paradigma, uma vez que compreendeu pela responsabilidade indenizatória objetiva da Administração pela nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público com investidura determinada por ordem judicial.



    Demais disso, o argumento de que "o ato de anulação das nomeações mediante decreto desmotivado do Chefe do Executivo gerou prejuízo aos Recorridos", não tem o condão de demonstrar flagrante arbitrariedade a justificar responsabilidade civil do Estado de Alagoas. 



    Com efeito, a ilegalidade do decreto que anulou a nomeação dos candidatos não poderia ser tida como manifesta e fora de qualquer dúvida jurídica. Como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, “não se extrai de tal justificativa a demonstração de flagrante arbitrariedade do Estado, mas a judicialização de conflito de interesses” (eDOC 47, p. 5). 



    Conforme já consignado, no julgamento do paradigma invocado, o voto-condutor, da relatoria do Ministro Roberto Barroso (redator para o acórdão), teve o cuidado de ressaltar que a patente arbitrariedade ensejadora do direito à correspondente indenização somente ocorreria em decorrência do descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições. Nenhuma dessas situações, todavia, se amolda à espécie dos autos, que se constitui em mera divergência na interpretação do direito.



    Constata-se, portanto, ter havido teratologia na aplicação das conclusões do decidido no Tema 671 de repercussão geral.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, com determinação de que outro venha a ser exarado em atenção ao decidido no Tema 617 de repercussão geral, observando-se, assim, a realização de novo exame.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente